Tribunal: CARF
Processo: 10865.903924/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903924/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRAL DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES ALEGRETE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES COMPROVADAS. TRIBUTAÇÃO
COMPROVADA.
DISPONIBILIDADE.
CREDITO
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
Comprovada a existência do saldo negativo de IRPJ composto por retenções
incidentes sobre receitas oferecidas à tributação, e a sua disponibilidade à data
da apresentação de Pedido Eletrônico de Restituição, impõe-se a homologação
das compensações nele embasadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-33.619,
por meio da qual a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada
(fls. 54/57).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903924/2008-17
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903924/2008-17

O presente processo decorre do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no
00292.85809.210604.1.2.02-0543 (fls. 4/6), por meio da qual a Recorrente pleiteou suposto
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 2o trimestre do ano-
calendário de 1999, no montante de R$ 5.275,53.
Posteriormente, por meio das Declarações de Compensação (DComp) no
22948.15249.060704.1.3.02-0474 (fls. 7/10), 28778.12703.140704.1.3.02-1068 (fls. 11/14) e
06149.16457.140704.1.3.02-7207 (fls. 15/18), compensou o referido crédito com débitos de sua
responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 19)
não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que apenas parte das
retenções (R$ 194,23 de R$ 6.493,97) que comporiam o referido saldo negativo de IRPJ foram
confirmadas. Foi indeferido, portanto, o Pedido de Restituição e não foram homologadas as
compensações realizadas.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 25/27) na qual
sustenta que:
(i)
desempenharia a atividade de representação comercial, sofrendo a
retenção, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por meio
da aplicação da alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos) sobre o
valor de cada nota fiscal emitida;
(ii)
no 2o trimestre do ano-calendário de 1999, teria sofrido a retenção do
montante de R$ 6.493,97, conforme informe de rendimentos recebido da
tomador dos serviços, a pessoa jurídica PILECCO & CIA LTDA, CNPJ no
88.944.558/0001-76,
a qual teria realizado os recolhimentos correspondentes; (iii)
a referida fonte pagadora teria apresentado Declaração de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), informando como
beneficiária a CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES S/C LTDA (sua
antiga denominação) e o CNPJ da filial da própria fonte pagadora
(88.944.558/0002-57);
(iv)
o erro de fato cometido no preenchimento da DIRF não afastaria o seu
direito ao saldo negativo de IRPJ apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A Recorrente apresentou, ainda, todos os documentos citados em sua
Manifestação de Inconformidade e Declaração emitida pela pessoa jurídica PILECCO NOBRE
ALIMENTOS LTDA, atestando o erro no preenchimento da DIRF relativa ao ano-calendário de
1999.
A decisão de primeira instância considerou que as informações prestadas em
DComp devem corresponder àquelas que a Recorrente e a fonte pagadora já haviam prestado à
Administração Tributária por meio de outras declarações. E, ainda, que a declaração emitida pela
fonte pagadora não constitui documento hábil para comprovação da retenção, devendo haver a
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903924/2008-17

retificação da DIRF. Ademais, apontou que, além da comprovação da existência da retenção,
haveria a necessidade de comprovação do oferecimento à tributação das receitas sobre as quais
esta incidiu. Por fim, considerando-se que, até setembro de 2002, a compensação poderia ser
realizada na própria escrituração comercial, quando se tratasse de créditos e débitos de mesma
natureza, seria necessária a comprovação de que o crédito pleiteado não foi utilizado em
eventuais compensações realizadas segundo a referida sistemática.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 61/74, no qual a
Recorrente:
a) reitera o que já havia alegado na Manifestação de Inconformidade, defendendo
a suficiência dos elementos de prova apresentados para comprovar o seu
direito creditório;
b) afirmou que não haveria previsão legal para a exigência da prova de que as
receitas sobre as quais incidiram as retenções foram submetidas à tributação;
c) ainda assim, teria anexado ao seu Recurso, as provas do referido fato, bem
como de todas as retenções sofridas e compensações realizadas desde
dezembro de 1998 até julho de 2004;
d) defendeu a prevalência da verdade material sobre a verdade formal e, caso
reste alguma dúvidas aos julgadores, a realização de diligência;
e) por fim, suscitou a aplicação do art. 2o, inciso VI, da Lei no 9.784, de 1999,
que veda a “imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”.
Por meio da Resolução no 1002-000.076, a 2a Turma Extraordinária da Primeira
Seção de Julgamento do CARF resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem pudesse se manifestar a respeito dos elementos de prova juntados pela
Recorrente aos autos (fls. 109/116).
A Diligência resultou no Relatório de fls. 355/358, no qual se opina pelo
reconhecimento do crédito e homologação das compensações realizadas.
Tendo em vista que o Relator original passou a integrar este Colegiado e,
considerando a sua posterior transferência para a Terceira Seção de Julgamento do CARF, o
presente processo foi redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903924/2008-17

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 18 de janeiro de 2011 (fl. 60), e apresentou o seu Recurso, em 16 de fevereiro do mesmo ano
(fl. 61), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente
constituídas nos autos, às fls. 93/94.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como já esclarecido, a discussão dos autos se refere a supostas retenções sofridas
pela Recorrente, por pagamentos realizados por serviços prestados à PILECCO & CIA LTDA,
CNPJ no 88.944.558/0001-76, as quais, quando confrontadas com o IRPJ apurado em relação ao
2o trimestre do ano-calendário de 1999, resultariam no saldo negativo objeto do PER e das
DComp de que tratam estes autos.
Todas as dúvidas suscitadas na decisão recorrida acerca da existência do direito
creditório em questão foram esclarecidas por meio dos elementos de prova apresentados pela
Recorrente, seja com os seus recursos, seja na diligência determinada pela Turma Julgadora
original.
De fato, no Relatório Fiscal de fls. 355/358, a autoridade responsável pela
diligência atesta (i) a existência do erro de fato no preenchimento da DIRF apresentada pela
fonte pagadora; (ii) a posterior impossibilidade de retificação da DIRF, ante o decurso do prazo
quinquenal; (iii) o tempestivo registro dos fatos relacionados com o IRRF em questão, na
escrituração comercial da Recorrente; (iv) o oferecimento à tributação das receitas que sofreram
a retenção; e (v) a disponibilidade do saldo negativo de IRPJ à data da apresentação do Pedido
de Restituição.
Deste modo, conclui-se, no referido Relatório:
Diante destes fatos, concluímos que o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado nos
PERDCOMP às fls. 04 a 18, permaneceu disponível desde sua geração em 30/06/1999,
até a data da formalização do Pedido de Restituição, em 21/06/2004.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903924/2008-17

Concluímos, também, por expressar opinião favorável ao reconhecimento do referido
crédito e às homologações das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
Comprovada a existência do direito creditório, cabe apenas o seu reconhecimento
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ
relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 1999, no valor de R$ 5.275,53, e homologar as
compensações de que tratam as Declarações de Compensação sob análise no presente processo,
até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital